Tribunal: TJPA
Processo: 0028327-85.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028327-85.2019.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO MILHOMEM JARDIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0028327-85.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FABRÍCIO MILHOMEM JARDIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP.
DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PARÂMETRO DE 1/8 PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA TRIFÁSICA. 1ª FASE GUIADA POR DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA
. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE A TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0028327-85.2019.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: FABRÍCIO MILHOMEM JARDIM

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FABRÍCIO MILHOMEM JARDIM
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18513841 p. 2-4), que em 17/08/2017, por volta das 17h20, a vítima Raissa Amorim Ribeiro Gonçalves caminhava em via pública quando fora abordada pelo apelante e o nacional Kleverton Souza Coelho, os quais anunciaram assalto e exigiram a entrega de um aparelho celular, e mediante negativa, tentaram tomá-lo à força, ocasião que a vítima passou a gritar. Na fuga, os assaltantes foram abordados pela Polícia Militar.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado juntamente com Kleverton Souza Coelho como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Determinado o desmembramento do processo em relação a Kleverton Souza Coelho (ID nº 18513896).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18513945 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18513965 p. 1-4) pugnando
pelo
redimensionamento da reprimenda base para o mínimo legal e/ou pela readequação da sanção tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa
,
além da reforma da sentença com relação ao
quantum
da redução prevista no Art. 14, II, parágrafo único do CP.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 18513968 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 18608064 p. 1-3)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, sendo as vetoriais: culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime desfavoráveis:

“
Culpabilidade
do réu comprovada, tendo em vista que se fez passar por outra pessoa permitindo que um indivíduo completamente inocente e sem qualquer participação no delito fosse condenado criminalmente em seu lugar. (
Negativa
).

Antecedentes
deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. Em consulta ao sistema Libra, se verifica que o réu possui condenação no processo de nº 00051668520158140401 que tramitou pela 2ª Vara de crimes contra a criança e adolescente e transitou em julgado em 19/04/2019. (
Negativos
).

(...)

Circunstâncias do fato criminoso
considero negativas, tendo em vista que o acusado praticou o delito em via pública extremamente movimentada, e em plena luz do dia; o que demonstra elevada ousadia em seu modo de agir (
negativas
);

(...)
.”

Com efeito, a
nalisando as referidas circunstâncias judiciais verifica-se que, estão adequadamente negativadas em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do
quantum
da redução da tentativa

Neste ponto, a Defesa pugna pela diminuição da reprimenda em sua fração máxima 2/3 (dois terços), argumentando ausência de fundamentação quanto a aplicação de 1/3 (um terço).

O pedido
não
comporta acolhimento. Explico.

Via de regra, o Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Fixadas tais premissas, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

No caso sob análise, verifico que o juiz de primeiro grau fundamentou concreta e adequadamente a aplicação da fração de 1/3 (um terço) à causa de diminuição da sanção:

“(...)

Contudo, incide a causa de diminuição do art.14, II, posto que o crime não chegou a ser consumado, ficando apenas em tentativa. Sendo assim, diminuo a pena intermediária em 1/3, posto que,
se não fosse a resistência da vítima e a presença de várias pessoas nas proximidades, certamente o delito teria se consumado
. Assim,
fixo a pena definitiva privativa de liberdade em 05 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.
”

Assim, verifica-se que o evento somente não se concluiu em razão da resistência da vítima, bem como a presença de várias pessoas nas proximidades, logo, em razão do
iter criminis
ter chegado mais perto da consumação, mantenho a fração mínima fixada.

Assim, se a justificação do caminho do crime percorrido pelo Recorrente encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial contemporâneo, não há como acolher o pedido defensivo de alteração de seu
quantum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/08/2024